Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. DÉBITOS DECORRENTES DE USO DO SERVIÇO. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. PARCELAMENTO SOLICITADO PELO AUTOR. POSTERIOR INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. PARCIAL LEGITIMIDADE DOS PROTESTOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, declarou a inexigibilidade de débitos de consumo de água e esgoto, determinou o cancelamento dos protestos lavrados em nome do autor e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária é parte legítima para responder por ação que questiona débitos e protestos referentes ao serviço de consumo de água e esgoto; (ii) verificar se há falha na prestação do serviço que justifique a inexigibilidade da dívida e o cancelamento de protestos; (iii) estabelecer se estão configurados os requisitos para indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de serviço público de água e esgoto é parte legítima para responder em juízo acerca da cobrança de débitos e protestos decorrentes da utilização de seus serviços, nos termos do Decreto Distrital no 26.590/2006 e da teoria da asserção.
4. Os débitos de fornecimento de água e esgoto têm natureza pessoal e não se caracterizam como obrigação propter rem, vinculando-se ao usuário do serviço, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Tendo o autor aderido ao parcelamento de débitos relativos ao período de outubro/2019 a fevereiro/2022 e deixado de adimplir as parcelas ajustadas, mostra-se legítima a atuação da concessionária ao promover o protesto correspondente.
6. Por outro lado, os débitos posteriores a março/2022 não podem ser atribuídos ao autor, pois este já havia alienado o imóvel, e tais débitos não foram abarcados pelo parcelamento livremente pactuado pelo autor, devendo ser cancelados os protestos correspondentes.
7. O dano moral indenizável pressupõe a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos decorrentes de cobranças ou protestos relacionados a débitos cuja origem decorreu da própria conduta negligente do consumidor.
8. O dever de manter atualizados os dados cadastrais perante a prestadora do serviço recai sobre o usuário, nos termos do art. 14, §1o, da Resolução ADASA no 14/2011, e a inércia do autor contribuiu para a manutenção do vínculo contratual e dos débitos em seu nome.
9. O protesto, quando fundado em débito reconhecidamente existente e não quitado, não caracteriza ato ilícito indenizável, sobretudo quando o consumidor concorre para a situação.
10. Ausente prova de ato ilícito praticado pela concessionária ou de efetiva lesão a direito da personalidade, descabe a indenização por danos morais.
11. Configurada a sucumbência mínima da ré, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, para condenar o autor ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Inversão do ônus sucumbencial.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de serviço público de água e esgoto é parte legítima para responder por débitos e protestos relacionados ao fornecimento do serviço.
2. Os débitos de consumo de água possuem natureza pessoal, vinculando-se ao usuário e não ao imóvel.
3. O protesto de dívida regularmente constituída, sobretudo quando o próprio consumidor reconhece e parcela o débito, não configura dano moral.
4. O cancelamento de protestos é devido apenas quanto aos débitos posteriores à alienação do imóvel, desde que não demonstrada a responsabilidade do antigo proprietário.